Tribunal: STF
Processo: ARE 1463159
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Ipatinga, assim ementado (fls. 1-2, Doc. 15):



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. RATEIO DO FUNDEB PAGO EM FORMA DE ABONO ANUAL. AFASTAMENTOS DO SERVIDOR. DIREITO A RATEIO. NATUREZA REMUNERATÓRIA NÃO HABITUAL. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. O afastamento do(a) servidor (a) por motivo de doença é considerado como de efetivo exercício para os fins legais. O abono concedido em parcela única e mediante rateio de valores determinados e remanescentes da cota de destinação genérica dos recursos do FUNDEB tem caráter transitório e eventual, afastando a incidência de contribuição previdenciária. Recurso da parte autora provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, excluindo a incidência de contribuição previdenciária sobre o valor da condenação. Recurso da parte ré parcialmente provido para aplicar à condenação os parâmetros de correção monetária e juros estabelecidos pela EC 113/2021.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo ora recorrente (Doc. 17), foram rejeitados (Doc. 19).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 21), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Carta Magna, o MUNICÍPIO DE CORONEL FABRICIANO aponta violação aos seguintes dispositivos constitucionais: (a) arts. 1º; 2º; 18; 30; 37; e 212-A, XI, pois o acórdão recorrido, ao fundamento de que “a Lei n. 14.113/2020, ao conceituar efetivo exercício, expressamente consignou que afastamentos temporários previstos em lei se inserem no conceito legal de efetivo exercício (fl. 15, Doc. 21), condenou o Município ao pagamento do abono em desconformidade com os critérios estabelecidos na Lei Municipal 4.411/2021, regulamentada pelo Decreto 7.708/2002; e (b) arts. 37, caput; e 40, aduzindo que “acórdão recorrido deu provimento ao Recurso Inominado interposto pela recorrida para reconhecer a não incidência da contribuição previdenciária sobre a verba oriunda do rateio do FUNDEB, ao argumento de que se trata de acréscimo eventual não incorporável à aposentadoria” (fl. 23, Doc. 21); e c) art. 3º da EC 113/2021, “tendo em vista que a partir de sua vigência os juros e correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública serão devidos apenas mediante a aplicação da taxa SELIC” (fl. 38, Doc. 21).



    Em juízo de admissibilidade, o Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário mediante aplicação das Súmulas 280, 454 e 279 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 24).



    No Agravo (Doc. 26), a parte recorrente refutou integralmente os referidos óbices sumulares.



    É o relatório. Decido.



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, em relação à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    Quanto às demais questões, no caso concreto, o Juízo de origem concluiu que a parte autora tem direito ao rateio do Fundeb do ano de 2021 ao seguintes argumentos (fls. 5-8, Doc. 15):



    “A pretensão recursal consiste em estabelecer se a autora possui direito ao rateio do FUNDEB e se deve incidir contribuição previdenciária sobre o referido importe, definindo-se, ainda, o indexador da correção aplicável ao caso, bem como a data inicial de sua incidência.



    Pois bem. Dispõe a Lei nº 14.113/2020, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), e revoga a Lei 11.494/2007:



    […]



    De acordo com o dispositivo em análise, os recursos do rateio destinam-se ao pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício, que pode ser aplicado para reajuste salarial sob a forma de bonificação, abono, aumento de salário, atualização ou correção salarial (§ 2º), que deve ser pago ao servidor em efetivo exercício (caput).



    O conceito jurídico de “efetivo exercício” é dado pela própria norma contida no inciso III, que, expressamente, excepciona os eventuais afastamentos temporários previstos em lei como ônus para o empregador.



    Desse modo, em que pese o poder regulamentar dos Gestores Municipais, incabível que eles estabeleçam que eventuais afastamentos temporários previstos em lei com ônus para o ente público e que não impliquem rompimento da relação jurídica existente não se caraterizem como efetivo exercício.



    Com efeito, a competência dos Municípios em complementar norma geral da União não lhe confere a prerrogativa de contrariá-la, mas apenas de realizar o seu detalhamento e adequação às peculiaridades do interesse local.



    Ao assentar que os afastamentos temporários previstos em lei se inserem no conceito legal de “efetivo exercício” para fins do que dispõe a Lei 14.113/2020, o legislador eliminou a discricionariedade da normatização complementar de tratar da matéria de forma diversa, haja vista que, na hipótese, ela já foi disciplinada de modo preciso e minudente, sem espaço para digressão contrária ao que se refere às licenças legais.



    Nesse tocante, indubitável que a legislação municipal acerca da matéria discutida nos autos, qual seja, a Lei nº 4.411/2021 e o Decreto nº 7.708/2021, extrapolam o poder regulamentar.



    No caso concreto, a autora é servidora pública concursada, ocupante do cargo de Educadora Infantil, tendo se afastado do serviço no ano de 2021 por mais de 30 dias, por motivo de doença (ID 445653495).



    A Lei Municipal 1.548/1978, em seu artigo 74, inciso V, dispõe que será considerado como de efetivo exercício o afastamento em virtude de licenças para tratamento de saúde nos termos do art. 102.



    Diante desse cenário, não prosperam os argumentos aventados no recurso apresentado pelo Município, fazendo jus a parte atora ao rateio do Fundeb do ano de 2021.”



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional (Lei Federal 14.113/2020), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Acresça-se que a análise da pretensão recursal também demanda o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei Municipal 4.411/2021, Decreto Municipal 7.708/2021; e Lei Municipal 1.548/1978), providência igualmente vedada nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 281/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário).



    No mesmo sentido, em situação análoga à destes autos: ARE 1.462.615/MG, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 27/10/2023; e ARE 1.410.508/SP, Rel. Min. ROSA WEBER – PRESIDENTE, DJe de 22/2/2023.



    No que diz respeito à incidência de contribuição previdenciária sobre a verba oriunda do rateio do FUNDEB, a Turma recursal assim decidiu a questão (fls. 8-12, Doc. 15):



    “Em relação a contribuição previdenciária, a cobrança realizada está lastreada no Decreto nº 7.802, de 21 de dezembro de 2021, expedido pelo Chefe do Poder Executivo do Município de Cel Fabriciano, que, em seu artigo 2º, parágrafo único, assim dispõe:



    […]



    A meu sentir, o ato normativo em discussão, quando interpretado em conjunto com a legislação federal de regência da matéria, não pode prevalecer para o fim de autorizar a incidência da contribuição previdenciária sobre o abono referente à distribuição de sobras do Fundeb.



    Ora, o abono concedido em parcela única e mediante rateio de valores determinados e remanescentes da cota de destinação genérica dos recursos do Fundeb tem caráter transitório e eventual, afastando a incidência de contribuição previdenciária, porquanto nos termos do artigo 201, § 11, da Constituição Da República, e artigo 28,§ 9º, e, item 7, da Lei 8.212/1991, alterada pelas Leis 9.528/1997 e 9.711/1998, a contribuição previdenciária ocorre sobre os ganhos habituais do empregado.



    A finalidade do pagamento do abono é dar cumprimento ao quanto disposto no § 2º do art. 26 da Lei Federal 14.113/2020, que manda aplicar pelo menos 70% (setenta por cento) dos recurso do Fundeb, em cada rede de ensino, na remuneração dos profissionais da educação básica, residindo ai o seu caráter eventual, porque depende do que se convencionou chamar de sobra do rateio do Fundeb, que, ao final do ano, pode não existir.



    […]



    Destarte, considerando que o abono devido ao rateio do Fundeb é concedido em parcela única, sem habitualidade ou correspondência a qualquer contraprestação por serviço especificamente prestado, estando expressamente vinculado do salário e não integrando a remuneração regular não há que se falar na incidência da contribuição previdenciária sobre tal verba.



    Assim, o recurso da parte autora deve ser provido para que sobre a importância devida pelo Município, a título de rateio das sobras do Fundev, não seja descontada a contribuição previdenciária.



    Necessário destacar, ainda, que é devido o desconto do imposto de Renda, dada a natureza remuneratória não habitual do abono.”



    Quanto à natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária, o Plenário desta CORTE, no julgamento do ARE 1.260.750-RG (Tema 1100, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Presidente, DJe de 15/9/2020), fixou tese no sentido de que “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991”. 



    Eis a ementa do julgado:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. HABITUALIDADE. FOLHA DE SALÁRIO. TEMA 1.100. DA REPERCUSSÃO GERAL. ARE 1.260.750. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre a folha de salários e demais rendimentos, à luz do art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991, deve ser observado o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do ARE 1.260.750 (Tema 1.100), no qual se decidiu pela ausência de repercussão geral da matéria (infraconstitucionalidade). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.”



    Na mesma linha:



    “EMENTA Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.” (ARE 1.312.283-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 3/5/2021)



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA 1.100 DA REPERCUSSÃO GERAL (ARE 1.260.750/RJ). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em conformidade com a diretriz fornecida pelos Temas 20 e 1.100, da Repercussão Geral, no sentido de que a contribuição previdenciária a cargo do empregador sob o regime geral da previdência social - prevista no art. 22, I, da Lei n.º 8.212/91 -, é constitucional e deve ter por delimitação de sua base de cálculo, consoante os parâmetros estabelecidos nos arts. 195, I, e 201, § 11, os “ganhos habituais do empregado”, bem como que “é infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991”. 2. Nessas circunstâncias, inexiste usurpação de competência desta SUPREMA CORTE ou indevida aplicação dos Temas de Repercussão Geral pelo Juízo da origem, pois assentada a natureza infraconstitucional da definição individualizada da natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado, sua habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre a folha de salários, conforme prevê o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991. 3. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 58358-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/5/2023)



    Por fim, quanto à incidência ao caso da Taxa Selic, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional 113/2020, o pleito do recorrente foi acolhido na instância de origem, conforme se verifica dos seguinte trechos a seguir citados (fl. 12, Doc. 15):



    “Por fim, observo que sobre o valor a ser pago à recorrente, incide apenas a Taxa Selic, como índice de atualização e juros de mora, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, desde a data em que a verba era devida (29/12/2021).



    (...)



    Logo o recurso interposto pelo Município merece ser acolhidos apenas neste tocante.”



    Verifica-se, desse modo, que as razões recursais estão dissociadas da fundamentação do acórdão atacado, incidindo, no ponto, os óbices das Súmula 282/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) e 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente